Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712986-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO JOSE LEAL AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante. O agravante sustenta a inépcia da petição inicial por entender não ter sido demonstrada a liquidez, certeza e exigibilidade do título, razão pela qual defende a impossibilidade que seja deferida a penhora de cotas e a extinção da execução. Afirma que as notas promissórias utilizadas para embasar a execução estão prescritas, bem como menciona ter havido excesso de execução. Alega a impenhorabilidade das cotas de sociedade comercial de responsabilidade limitada por dívidas de seus sócios, ao argumento de que sua natureza é “intuitu personae” e não “intuitu pecuniae”. Ressalta que a possibilidade de que seja realizada penhora diretamente nas cotas sociais previstas no art. 1.026 do Código Civil somente se aplica em caso de insuficiência de outros bens e enfatiza que confirmada a insolvabilidade do devedor particular, a penhora poderá recair primeiramente nos lucros da sociedade, e por fim, indica do artigo de lei que será possível recair quanto a liquidação. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 34742550 e 34742551). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o que ensejou a apresentação de petição para defender o conhecimento em razão de os fundamentos da decisão agravada terem sido impugnados de forma específica (id 34762083 e 34958462). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] A decisão agravada indeferiu à impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante. Confira-se, naquilo que importa, o teor da referida decisão: II – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE LEANDRO JOSÉ LEAL: A alegação de prescrição já foi objeto de análise nos autos, restando preclusa (ID 77024455). Dela, portanto, não conheço. Também não há que se falar em ausência de certeza e liquidez no título executivo – nota promissória – eis que a presunção legal de tais atributos decorre da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66). Caberia ao executado, em embargos à execução, desconstituir tal presunção. Quanto à arguição de inépcia da petição inicial, igualmente não merece guarida. É possível extrair da petição inicial os valores devidos. Além disso, a deficiência foi suprida no curso do processo (ID 62825281 e 79445637), sem oposição das partes. No que tange ao fundamento de excesso de execução, a questão deveria ter sido apresentada na ação de embargos do executado, na forma prevista no art. 917, III, do CPC. De todo modo, o argumento da parte impugnante beira à má-fé, eis que não pode furtar-se à incidência de correção monetária, que é mera recomposição do valor monetário, e dos juros de mora, quando expressamente previsto no art. 395 do Código Civil. Relativamente à alegação de impenhorabilidade das cotas sociais das empresas CHAVE-BR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI, HUMANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, HUMANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. e HUMANAS E LEAL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, há que se lembrar que não se logrou êxito em penhorar bens do executado na obediência da ordem do art. 835 do CPC, até que se chegou à penhora de cotas sociais, admitida nos artigos 861 e seguintes do CPC. A referida autorização legal não ofende a preservação da affectio societatis, conforme jurisprudência do STJ a respeito do tema: (...) Desse modo, respondendo o devedor com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições estabelecidas em lei, é possível a penhora de cotas de capital social de sociedade de responsabilidade limitada. Nesse aspecto, cabe ressaltar que a constrição recaiu sobre as cotas de capital social; não sobre faturamento da empresa, até mesmo porque elas não participam da relação processual. Por essa razão, o pedido de fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial é descabido no contexto processual. Finalmente, quanto ao pedido de condenação do impugnante por litigância de má-fé, por não considerar configuradas quaisquer das hipóteses do art. 774 do CPC, indefiro-o. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora de LEANDRO JOSÉ LEAL. A análise do presente recurso revela que o agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para rejeitar a impugnação à penhora por ele apresentada. A primeira controvérsia trazida no agravo de instrumento versa sobre a ausência de certeza e liquidez no título executivo. A leitura de decisão agravada revela que o fundamento utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau para rejeitar a alegação do ora agravante foi o de que a matéria deveria ter sido alegada em sede de embargos de execução. O agravante deveria ter demonstrado a possibilidade de se alegar a ausência de certeza e liquidez no título executivo em sede de impugnação, mas não o fez, o que enseja a necessidade de reconhecimento de ausência de impugnação específica. A segunda controvérsia do agravo de instrumento cinge-se em analisar a prescrição suscitada pelo agravante. O Juízo de Primeiro Grau não conheceu a alegação de prescrição por entender que a matéria estaria preclusa. A análise da alegada prescrição no presente recurso dependeria da comprovação de inexistência de preclusão, o que não foi feito pelo agravante, que se limitou a defender a ocorrência da prescrição. O excesso de execução foi apontado como a terceira controvérsia a ser analisada no recurso. O Juízo de Primeiro Grau deixou de analisar a matéria por entender que o instrumento processual cabível para alegar o excesso de execução seria os embargos à execução e não a impugnação. A necessidade de oposição de embargos à execução para a discussão da matéria não foi objeto do recurso, uma vez que o agravante apenas defendeu a ocorrência do excesso de execução. A última controvérsia a ser analisada no recurso é a alegação de impenhorabilidade das cotas. A leitura dessa parte do recurso revela que o agravante transcreveu a impugnação apresentada e não rebateu os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Verifica-se que o agravo de instrumento em momento algum impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impõe o não conhecimento do recurso. Transcrevo precedentes deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 30.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.